Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reexame necessário, em face à sentença proferida pelo Juíza da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de internação compulsória, ajuizada por ORTELIA MARIA SIQUEIRA FURTADO em desfavor de PAULO HENRIQUE FURTADO FONTINELLE e do DISTRITO federal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, e por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo (art. 485, IV, do CPC) Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ORTELIA MARIA SIQUEIRA FURTADO, em desfavor de PAULO HENRIQUE FURTADO FONTINELE e do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de impor ao primeiro requerido a obrigação de se internar em clínica para tratamento psiquiátrico e ao segundo requerido a obrigação de promover e custear a internação compulsória. Narra, em síntese, a parte autora que o primeiro requerido (I) é viciado em drogas e álcool, não dispondo do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens, necessitando passar por tratamentos médicos e psiquiátricos; (II) teve sua doença agravada, causando sérios transtornos familiares, colocando em risco a sua própria vida e de seus parentes, dentre eles, ela mesma e um sobrinho de 15 (quinze) anos que reside com eles; (III) a vida familiar tem sido um caos, dividas de drogas, agressividade, palavras de baixo calão, medo e desespero resume a rotina da sua família. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei no 10.216/2001 e na Jurisprudência. Postula, por fim, (I) a gratuidade da justiça; (II) a concessão de tutela de urgência; (III) a expedição de ofício ao CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – GUARIROBA, para que forneça o relatório médico sobre o quadro de saúde do primeiro réu; e (IV) no mérito, a procedência do pedido. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. Na decisão ID 162819648, de 21/06/2023, foi determinada a emenda à inicial para juntada de relatório médico atualizado. Na decisão ID 164865291, de 11/07/2023, foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Concedida a gratuidade da justiça, ID 164865291. Em contestação ID 170126208, o Distrito Federal pugnou pela improcedência do pedido, sob o argumento de que o acolhimento do pleito importará em preterir inúmeros outros pacientes, cujo atendimento segue critérios médicos, afrontando os princípios da impessoalidade e da isonomia. Em réplica ID 170831331, a parte autora requereu a não admissão das preliminares aventadas na contestação com o consequente acolhimento de todos os pedidos elencados na inicial. No curso do feito, foram anexadas manifestações da DISSAM no sentido de que: (I) o primeiro requerido foi acolhido no CAPS AD da Ceilândia em 2019 e não apresentou adesão à proposta terapêutica do serviço; (II) em 08/05/2023, foi reavaliado por profissional da equipe multidisciplinar e reinserido no fluxo do serviço; (III) à época, apresentava-se em bom estado geral, sem sintomas psicopatológicos e sem queixas; (IV) foram feitas marcações para grupos terapêuticos e atendimentos individuais, contudo o paciente não compareceu; (V) em 28/08/2023, foi acordado com a genitora Ortélia que ela traria o filho ao CAPS AD III Ceilândia para uma avaliação médica e psicossocial agendada para o dia 30/08/2023; (VI) em avaliação realizada no dia 30/08/2023, o paciente compareceu ao CAPS, oportunidade em que foi prescrita terapia medicamentosa para estabilização do seu quadro psicopatológico; (VII) em busca ativa realizada pelo CAPS em setembro de 2023, a genitora Ortélia informou que o filho havia sido preso em 17/09/2023 e solto em 25/09/2023; (VIII) na ocasião, foi agendado retorno com o médico para o dia 27/09/2023, todavia somente a Sra. Ortélia compareceu, tendo seu filho se negado a ir ao CAPS e recusado o tratamento; (IX) em 29/09/2023, a equipe interdisciplinar do CAPS, composta por médico e outros, atestou a urgência da internação compulsória do primeiro requerido, ID 175026669. A parte autora, ID 175392809, reiterou o pedido de internação compulsória do requerido em caráter de urgência. O Distrito Federal, ID 176446728, ratificou a contestação já apresentada. O Ministério Público, ID 179544801, oficiou pela citação do primeiro requerido e pela designação de curador especial, nos termos do art. 72, I e parágrafo único do CPC. Decisão ID 179778553, de 07/12/2023, (I) determinou a citação do primeiro requerido; (II) nomeou a senhora Ortelia Maria Siqueira Furtado como curadora do primeiro requerido. O mandado de citação não foi cumprido pelo oficial de justiça, ID 182188615. A parte autora, ID 183023226, informou que, por se tratar de pessoa instável, é difícil localizar o paradeiro do requerido. O Ministério Público, ID 183663231, oficiou pela intimação da autora para que informe endereço válido para citação do requerido. A parte autora, ID 184136007, (I) requereu citação por hora marcada pelo whatsapp (II) confirmou o endereço da sua residência, por meio de localização extraída de print do whatsapp e conta de água da CAESB. As tentativas de citação do primeiro requerido foram frustradas. Indeferido o pedido de citação por edital, ID 189943044. A parte autora informou, ID 190154610, que "encontra-se de mãos atadas, visto que a qualquer movimentação diferente próxima a residência o Requerido foge, ademais, não possui hábitos de rotina, nunca se sabe a que horas e nem em quais condições chegará em casa". Reiterou o pedido de internação compulsória. O Distrito Federal e o Ministério Público oficiaram pela extinção do processo sem julgamento do mérito, ID ́s 191411682 e 191810164. É o relato necessário. DECIDO.” A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 62598509): “1 _ Diante de tais fundamentos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2 _ Em atendimento ao princípio da causalidade e considerando que não houve obtenção de proveito econômico, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ressalte-se que tais verbas ficarão com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 §3o do CPC, em face da gratuidade deferida. 3 _ Sentença registrada nesta data eletronicamente. Publique-se e intimem-se. 4 _ Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.” Sem a interposição de recurso voluntário, os autos foram distribuídos a esta Relatoria para fins de reexame necessário (IDs 62598512 e 64043271). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição da remessa oficial (ID 64038489). É o relatório, decido. Ação ajuizada em 20/06/2023 Sentença proferida em 10/06/2024. Autos remetidos ao reexame necessário em 07/08/2024. A sentença foi submetida ao reexame necessário pelo Juízo de origem. Contudo, verifica-se que não houve condenação da Fazenda Pública, pois o processo foi extinto sem julgamento do mérito. De acordo com o artigo 496 do Código de Processo Civil, está sujeita à remessa necessária a sentença proferida “contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público” (inc. I), assim como a “que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal” (inc.II). Portanto, o não conhecimento do reexame necessário da sentença é medida que se impõe, nos termos do art. 932, III, do Código de Ritos, e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o reexame necessário. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204